Tribunal: TJMT
Processo: 1018570-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFERSON PABLO GOMES VALERIO DA SILVA
IMPETRANTE: GABRIEL MORAES SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
E M E N T A
HABEAS CORPUS – CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO - PRISÃO PREVENTIVA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez impressa na inicial, sobretudo porque se justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face do risco concreto de reiteração delituosa, pois o paciente ostenta condenação pretérita, com executivo de pena em tramite, pelo crime de tráfico de drogas, resguardando, assim, a ordem pública.
Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018570-34.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (ADVOGADO), JEFERSON PABLO GOMES VALERIO DA SILVA - CPF: 062.109.901-50 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), GABRIELLY VIEIRA MOREIRA - CPF: 056.019.491-90 (TERCEIRO INTERESSADO), KENNY ROGERS SANTOS IBIAPINO DA SILVA - CPF: 056.219.661-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL FRANCISCO COELHO JUNIOR - CPF: 543.237.891-49 (VÍTIMA), MARLEUSA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 724.839.202-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CRIME DE
LAVAGEM DE DINHEIRO
- PRISÃO
PREVENTIVA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA -
REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez impressa na inicial, sobretudo porque se justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face do risco concreto de reiteração delituosa, pois o paciente ostenta condenação pretérita, com executivo de pena em tramite, pelo crime de tráfico de drogas, resguardando, assim, a ordem pública.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Gabriel Moraes Santos em favor de
JEFERSON PABLO GOMES VALERIO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada, acusado da prática, em tese, de crime de roubo majorado, por ter recebido em sua conta corrente valores provenientes de subtração patrimonial ocorrida na comarca de origem.

Aduz, em síntese, que o valor recebido seria irrisório e teria passado por várias contas correntes antes de ingressar na sua, sendo que o paciente reside em comarca diversa daquela que ocorreu o delito patrimonial.

Neste contexto, sustenta que a decisão combatida é carente de fundamentos concretos para justificar a prisão preventiva, além de não estar presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente por ser genitor de uma criança de apenas dois anos de idade que dele depende economicamente, sendo possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Por tais razões, pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o contramandado, com fixação de cautelares diversa da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 179388677), noticiando que o paciente fora preso em 02/08/2023.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 179937654.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 182286660.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
JEFERSON PABLO GOMES VALERIO DA SILVA
, apontando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, bem como ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, dispostos no art. 312 do CPP.

Acolhendo representação da autoridade policial, o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração criminosa, consoante se extrai de fragmento da decisão:

“(...)

Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial visando a decretação da prisão preventiva de
GABRIELLY VIEIRA MOREIRA, JEFERSON PABLO GOMES VALERIO DA SILVA e KENNY ROGERS SANTOS IBIAPINO DA SILVA.

As investigações preliminares indicam a dinâmica delitiva perpetrada pelos suspeitos, consistindo na prática do
roubo majorado durante repouso noturno
, com uso de arma de fogo, com fuga empreendida em veículo identificado por câmeras de monitoramento existentes nas proximidades, sendo que
os representados dos autos foram identificados como destinatários/recebedores de consideráveis quantias de valores oriundas das contas dos suspeitos do assalto. (...)

Como consequência de tais diligências iniciais,
novos indivíduos foram identificados como recebedores de quantias em dinheiro oriundas do crime originário, levantando a possibilidade de estarem associados para a consumação delitiva e destinação dos proventos do crime
.

A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos documentos que instruem o feito, com o registro da ocorrência efetuado pela vítima e demais elementos.

Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que as equipes de investigações lograram êxito em vincular a participação dos representados nos fatos, mormente os comprovantes de transferências bancárias entre as contas dos investigados com os representados do presente feito, revelando organização da empreitada criminosa e distribuição dos valores obtidos no delito.

Importa anotar a periculosidade dos agentes, dada a complexidade e gravidade do crime em tela, no qual teriam eles participação efetiva.

Ainda, JEFERSON responde ao PEP Ativo n. 2000215-58.2023.811.0064 – perante a 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, por condenação pelo delito de tráfico de drogas. Atualmente na condição de foragido.

A garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal e tornam-se evidentes ante a constatação de que os representados agem de modo a se esquivar de eventual responsabilização criminal.

Ressalto o cabimento da segregação cautelar dos increpados, conforme previsão do art. 313, do CPP.

Pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão aos implicados, uma vez que demonstrado, através de sua reiteração criminosa, não temer a atuação punitiva estatal.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Isto posto, pelas razões supra invocadas, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO a prisão preventiva
de
GABRIELLY VIEIRA MOREIRA, JEFERSON PABLO GOMES VALERIO DA SILVA e KENNY ROGERS SANTOS IBIAPINO DA SILVA
, visando a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, atendendo a Representação da Autoridade Policial. (...)”

Ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva, consignou:

“(...) Quanto a JEFERSON PABLO GOMES VALERIO DA SILVA

Não prospera o pleito defensivo.

Atento ao petitório de fls. 238/243, percebo que a Defesa constituída dos implicados argui a inexistência de motivos que ensejem a prisão preventiva destes.

Ocorre que, ao contrário do alegado na peça defensiva, a prisão dos increpados não decorre de mera presunção e nem mesmo foi decretada sem fundamentação, vez que foi pautada em investigação prévia realizada por Autoridade Policial, culminando em representação pela prisão preventiva de diversos suspeitos de terem se associado para a prática de delitos.

As investigações que instruem o feito até o presente momento revelam a ocorrência de um crime hediondo – roubo majorado – tendo os criminosos logrado êxito em subtrair bens e valores das vítimas, mormente através de transferências eletrônicas.

Perseguindo o “rastro” do dinheiro, a Autoridade Policial conseguiu lograr êxito na identificação de diversos outros envolvidos na empreitada criminosa, que receberam quantias obtidas no crime e prontamente as retransmitiram para contas outras, com aparente intuito de ocultar a res.

Somado a isso, consta a condição de REINCIDENTE de JEFERSON PABLO – PEP Ativo n. 2000215-58.2023.811.0064, 4a Criminal de Rondonópolis/MT, com 1 condenação por tráfico de entorpecentes.

Registro que o Enunciado Criminal n. 43 do TJMT prevê que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não possuem o condão de evitar a decretação ou a manutenção de prisão cautelar que se faça necessária.

Nesse norte, não alterada a realidade fática e nem mesmo fundamentação jurídica suficiente que enseje a colocação do réu em liberdade,
mantenho
a prisão preventiva.

Ante tais apontamentos, tenho como necessária a manutenção da prisão cautelar do réu, com a finalidade de resguardar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, evitando a reiteração delitiva.

INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva do réu JEFERSON PABLO GOMES VALERIO DA SILVA. (...)”

Posteriormente, o paciente fora denunciado nos autos 1007914-06.2023.8.11.0004, sendo-lhe imputada a prática, em tese, do crime de lavagem de dinheiro, consoante fragmento da denúncia:

“(...)

FATO I

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 05 (cinco) de fevereiro de 2023, por volta das 04h10min, em uma residência situada na Rua Ana de Souza Lira, no 10, bairro Cristino Cortes, nesta cidade de Barra do Garças/MT, os denunciados WESLEY DE ARAÚJO SILVA e RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA, agindo em concurso, com os mesmos propósitos e desígnios com terceiras pessoas não devidamente identificadas e em verdadeira divisão de tarefas, constrangeram Juvenal Francisco Coelho Júnior, mediante violência, grave ameaça e emprego de arma de fogo, e com o intuito de obter para eles e outras pessoas indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa. (...)

FATO III

Por fim, consta que, após a prática dos fatos criminosos aludidos, os denunciados WESLEY DE ARAÚJO SILVA, GEOVANA NOGUEIRA LOPES, GABRIELLY VIEIRA MOREIRA, JEFFERSON PABLO GOMES VALÉRIO DA SILVA, KENNY ROGERS SANTOS IBIAPINO DA SILVA e JEFERSON DE SOUZA VITORINO
receberam, movimentaram e transferiram valores provenientes de infração penal (FATO I) visando à sua ocultação
. (...)

(...)

Por sua vez, Geovana Nogueira Lopes, do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) recebido, ato contínuo realizou quatro operações de transferência para outras contas de sua titularidade, totalizando a importância de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais),
bem como outras duas transferências via Pix em benefício do casal Jefferson Pablo Gomes Valério da Silva e Gabrielly Vieira Morais, sendo R$ 119,00 (cento e dezenove reais) em conta de titularidade de Jefferson e R$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais) em conta pertencente a Gabrielly Vieira Morais, demonstrando, assim, que os denunciados, ao realizarem recebimentos de importe produto de crime, de imediato realizaram outras transações bancárias, demonstrando a nítida e clara intenção de dissimular e ocultar os valores provenientes da infração penal ocorrida nesta cidade de Barra do Garças/MT

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu órgão de execução, denuncia:

I.RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA e WESLEY DE ARAÚJO SILVA, nas penas do artigo 158, §§ 1.o e 3.o, primeira parte, do Código Penal e do artigo 157 § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, este com concurso formal (artigo 70, por duas vezes), e, ambos em concurso material (artigo 69), todos do Código Penal, tudo combinado com o artigo 1o, inciso II, alíneas “a”, “b”, e III, da Lei no 8.072/1990;

II.WESLEY DE ARAÚJO SILVA, GEOVANA NOGUEIRA LOPES, GABRIELLY VIEIRA MOREIRA,
JEFERSON PABLO GOMES VALÉRIO DA SILVA
, KENNY ROGERS SANTOS IBIAPINO DA SILVA e JEFERSON DE SOUZA VITORINO por infração ao artigo 1.o, § 1.o, inciso II, da Lei Ordinária Federal de n.o 9.613/ 1998.”

Verifica-se que o paciente é acusado de
“receber, movimentar e transferir valores provenientes de infração penal (roubo majorado) visando à sua ocultação.”

Na hipótese, malgrado o paciente tenha sido denunciado pelo crime de lavagem de dinheiro, o alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez impressa na inicial, sobretudo porque se justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face do risco concreto de reiteração delituosa, pois o paciente ostenta condenação pretérita, com
executivo de pena em tramite
, pelo crime de tráfico de drogas.

Inclusive, ostentava condição de
foragido no processo de execução
n. 2000215-58.2023.811.0064, pois não vinha cumprindo as condições impostas no regime semiaberto.

Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelo registro de crime anterior, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Nessa direção, registro pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o
agente ostentar maus antecedentes, reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade da conduta imputada ao acusado e
de seu histórico criminal.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023